Tribunal: STF
Processo: HC 161045
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pará de Minas/MG, no processo de execução nº 0136521-40.2012.8.13.0471, deferiu, em 31 de janeiro de 2018, pedido do paciente de livramento condicional. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu agravo em execução interposto pelo Órgão acusador, assentando a ausência de comportamento satisfatório, considerada a prática de novo crime em 31 de janeiro de 2017, durante o cumprimento da pena. Salientando não atendidos os requisitos versados no artigo 83 do Código Penal, revogou o benefício.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 458.687/MG. A Quinta Turma negou provimento ao agravo.
    O impetrante aponta a falta de fundamentação do pronunciamento mediante o qual revogado o livramento condicional.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja restabelecida a decisão por meio da qual concedido o benefício. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Atestado de pena, juntado ao processo, revela implementada a progressão ao regime aberto em 27 de novembro de 2018.
    2. Ante a notícia de haver sido deferida ao paciente a progressão ao regime aberto, tem-se o prejuízo do habeas, no que voltado ao livramento condicional. 
    3. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator